Tribunal: TJMT
Processo: 0019934-04.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019934-04.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO EPIFANIO DO NASCIMENTO - CPF: 622.105.561-04 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – RECEBIMENTO DO FGTS – NECESSIDADE – CONTRATO DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA – RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECEBIMENTO DA MULTA DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RE Nº 765.320/MG, ESTE QUE FOI SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Nas causas em que há a renovação sucessiva do contrato temporário, considera-se o nulo o referido, em razão de a finalidade ser desvirtuada, porquanto, conforme o que é sedimentado pelos Tribunais Pátrios, o contrato temporário nulo gera o direito do recebimento do FGTS.

Afasta-se a possibilidade do recebimento das férias, terço constitucional e 13º salário, nas causas em que o contrato temporário é nulo, consoante o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o RE nº 765.320/MG, se os servidores submetidos ao contrato temporários, tiverem sua contratação considera nula, não farão jus ao saque da multa de 40% referente ao FGTS.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por
João Epifanio do Nascimento
, acolheu parcialmente os pedidos, a condenar o Recorrido no pagamento do FGTS bem como da multa de 40% (quarenta por cento), e no pagamento do 13º proporcional, das férias integrais, acrescidas de 1/3 constitucional, bem como, estipulou que as verbas estão condicionadas à prescrição quinquenal, logo, o pagamento deve respeitar o quinquênio que antecede a propositura da ação.

Condenou o Recorrente, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, além de estipular que o valor a ser encontrado está sujeito a correção monetária, pelo INPC, e acrescido de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano.

O Recorrente, em síntese, afirma que o Recorrido não faz jus ao recebimento do FGTS, já que se trata de servidor com contrato temporário, e que este foi encerrado de forma regular, o que afastaria a necessidade do pagamento.

Defende, também, que o referido não tem direito ao recebimento do 13º, eis que este já foi pago, mediante comprovação da ficha financeira juntada, portanto, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Recorrido, no ID nº 2455159, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID nº 2774557, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020